Tribunal: STF
Processo: ARE 1506149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível — Infância e juventude — Cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0027139-65.2000.8.26.0053 (6º Vara da Fazenda Pública da Capital) — Fornecimento de vaga em escola especializada — Menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, sem linguagem funcional, e deficiência intelectual grave (CID F84.0 e F72) — Insurgência do menor contra a r. sentença que julgou extinta a execução, diante da satisfação da obrigação — Manutenção da r. sentença — Menor que não demonstrou a insuficiência ou a inadequação do serviço inclusivo já fornecido — Documentos acostados aos autos que demonstram que o Estado vem fornecendo todo o atendimento de que necessita, nos exatos termos do comando Judicial — Pleito de escola especializada com tratamento multidisciplinar pelo método ABA — Não há nos autos demonstração de que o menor utilizou as terapias oferecidas pelo SUS, ou que o método ABA é superior ao tratamento oferecido — Pedidos de transporte, alimentação e acompanhamento individualizado que não devem ser acolhidos — Pretensão que extrapola os limites da sentença coletiva — Manutenção da verba honorária fixada pelo Juízo a quo — Fixação da sucumbência recursal — Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e LV; 6º; 93, inciso IX; 205; 206, inciso I; 208, incisos III e VII e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no presente caso, o apelante não demonstrou a insuficiência ou a inadequação do serviço inclusivo já fornecido pelo Estado de São Paulo, limitando-se a postular sua matrícula em escola especializada em autismo, que utilize a metodologia ABA, ou o custeio de entidade particular, com as mesmas características da instituição “Universo Autista” na cidade de São José dos Campos/SP.



    Da análise dos autos, constata-se que o menor comprovou o seu diagnóstico de autismo, bem como a sua necessidade de atendimento especializado, por meio de documentos expedidos entre os anos de 2018 e 2019 (fls. 17/23).



    [...]



    Em razão da situação apresentada, o menor foi matriculado na escola especializada “Escola de Educação Especial Celso Moreira de Almeida”, localizada na cidade de Jacareí/SP, onde reside.



    Contudo, narra o menor que referida instituição não atende às suas necessidades, uma vez que não é especializada no atendimento de autistas e realiza tratamentos multidisciplinares pela metodologia ABA somente de forma complementar, razão pela qual ajuizou a demanda em análise.



    Em que pesem as alegações do apelante, o que importa considerar é o quanto disposto nos documentos juntados aos autos, essenciais à análise do caso concreto.



    [...]



    Destarte, diante de tais informações, verifica-se que a Escola de Educação Especial Celso Moreira de Almeida é especializada no atendimento de pessoas diagnosticadas com deficiência intelectual múltipla e/ou transtorno global do desenvolvimento associado à deficiência intelectual, não havendo que se confundir referida instituição com as unidades existentes para o tratamento de “doentes mentais comuns”.



    Ora, a mera ausência do termo “autismo” nos relatórios apresentados pela escola não é suficiente para caracterizar a generalidade do atendimento ou a falta de especialização da instituição no tratamento de autistas, cabendo anotar, por oportuno, que a expressão “transtorno global de desenvolvimento” engloba variados distúrbios.



    Corrobora referido entendimento o fato de a escola aplicar a metodologia “Currículo Funcional Natural” no tratamento do menor, já que é utilizada, também, para o tratamento de crianças e adolescentes autistas.



    No mais, como verificado, a escola já utiliza, de forma complementar, a metodologia ABA. Embora o laudo médico juntado (fl. 23) evidencie que o menor necessita de tratamento fonoaudiológico, psicológico, de terapia ocupacional e com acompanhante terapêutico, não se mostra suficiente a amparar a concessão das terapias exclusivamente pelo método ABA.



    Isso porque não há qualquer justificativa relevante sobre a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento pleiteado, tampouco informações de que o menor já se utilizou dos tratamentos terapêuticos disponibilizados pela rede pública de saúde.



    Aliás, nesse sentido, o teor da Nota Técnica nº. 366/2021 - NAT-JUS/SP, elaborada em 19/04/2021, disponibilizada no acervo da biblioteca digital do site deste E. Tribunal de Justiça dá conta de que: “(...) a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) do método ABA solicitado sobre outros métodos de reabilitação”, razão pela qual não se justifica, no caso, a matrícula da criança em escola diversa, em razão de fornecer os tratamentos de que necessita integralmente pela metodologia ABA.



    Dessa forma, respeitado o entendimento diverso, verificando-se que a criança está matriculada em escola especializada, frequenta “sala específica para o seu quadro” (fl. 336), recebe apoio multidisciplinar, cumpre plano de ensino individualizado, e apresenta evolução pedagógica (fl. 347), forçoso concluir que o Estado vem fornecendo todo o atendimento de que necessita o menor, nos exatos termos do comando judicial, razão pela qual entendo por cumprida a obrigação.



    [...]



    Ademais, em que pese a insurgência recursal do exequente, ressalta-se que o autor não ofereceu qualquer contraprova capaz de colocar em dúvida a suficiência e a adequação do serviço educacional especializado que lhe é prestado.



    Dessa forma, considerando que os documentos acostados aos autos indicam que o menor está matriculado em instituição de ensino especializada, que atende suas necessidades, e ausente contraprova indicando a insuficiência ou inadequação desta intervenção, de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau, que julgou extinta a execução, pela satisfação da obrigação.



    No mais, anote-se que o título judicial exequendo não impôs ao Estado de São Paulo o custeio de transporte e alimentação, nem mesmo a disponibilização de “acompanhamento terapêutico comportamental individualizado” (fl. 410), sendo que tais pedidos extrapolam os limites estabelecidos no seu conteúdo decisório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente